Tribunal: TRF3
Processo: 5001527-82.2017.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
254/821)

5001527-82.2017.4.03.6143

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES ATRASADAS. IMPOSSIBILIDADE. HABILITAÇÃO TARDIA DE DEPENDENTE VÁLIDO. VEDAÇÃO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PEDIDO IMPLÍCITO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1 - Insurge-se o Instituto Securitário contra a exigibilidade das prestações atrasadas do benefício de pensão por morte pago à dependente cuja habilitação ocorreu tardiamente, após o reconhecimento de sua união estável com o de cujus. A matéria está regulada pelo disposto no artigo 76 da Lei 8.213/91.

2 - O benefício, portanto, é concedido ao primeiro dependente que formular o requerimento do benefício, restando aos demais usufruírem de suas cotas-partes apenas a partir da conclusão de sua habilitação posterior. A finalidade da desburocratização e a celeridade do processamento do pedido de pensão po

Inteiro teor:
254/821)

5001527-82.2017.4.03.6143

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES ATRASADAS. IMPOSSIBILIDADE. HABILITAÇÃO TARDIA DE DEPENDENTE VÁLIDO. VEDAÇÃO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PEDIDO IMPLÍCITO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1 - Insurge-se o Instituto Securitário contra a exigibilidade das prestações atrasadas do benefício de pensão por morte pago à dependente cuja habilitação ocorreu tardiamente, após o reconhecimento de sua união estável com o de cujus. A matéria está regulada pelo disposto no artigo 76 da Lei 8.213/91.

2 - O benefício, portanto, é concedido ao primeiro dependente que formular o requerimento do benefício, restando aos demais usufruírem de suas cotas-partes apenas a partir da conclusão de sua habilitação posterior. A finalidade da desburocratização e a celeridade do processamento do pedido de pensão por morte se deve ao estado de fragilidade em que se encontram os dependentes do de cujus, em razão da perda recente do ente querido.

3 - No caso concreto, os corréus e filhos da demandante com o falecido, Bruno Lourenço Caetano e Marcos Luis Lourenço Caetano, habilitaram-se inicialmente para receber a pensão por morte à época do passamento.

4 - Assim, não há como imputar ao INSS a obrigação de pagar novamente valores já despendidos com aqueles considerados até então os únicos dependentes válidos do segurado, sob pena de pagar em duplicidade o benefício, dilapidando o orçamento da Seguridade Social, em detrimento dos interesses de toda a coletividade. Precedentes.

5 - De fato, compulsando os autos, verifica-se que o corréu Marcos, último dos filhos a atingir a maioridade previdenciária, recebeu a cota-parte do benefício de pensão por morte até 14/05/2017, conforme o extrato do Sistema Único de Benefícios anexado aos autos pelo INSS.

6 - Desse modo, considerando que a demandante foi habilitada como dependente do de cujus somente em 01/01/2017, por força da antecipação da tutela deferida na r. sentença, ela não faz jus ao recebimento de prestações atrasadas do benefício vindicado.

7 - Tendo em vista que o reconhecimento da inexistência de crédito relativo às parcelas atrasadas do benefício implicará a supressão da base de cálculo da verba honorária e que tal estipêndio constitui pedido implícito, que decorre objetivamente da aplicação da lei processual e que, portanto, sua fixação independe de provocação da parte vencedora, arbitra-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §§2o e 3o, do NCPC/2015.

8 - Apelação do INSS parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Ação julgada procedente. Honorários advocatícios fixados de ofício.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001527-82.2017.4.03.6143

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUSINETE CAETANO FELISBERTO

Advogado do(a) APELADO: JEFFERSON POMPEU SIMELMANN - SP275155-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001527-82.2017.4.03.6143

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUSINETE CAETANO FELISBERTO

Advogado do(a) APELADO: JEFFERSON POMPEU SIMELMANN - SP275155-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por LUSINETE CAETANO FELISBERTO, objetivando o rateio do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença, prolatada em 09/01/2017, julgou procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o INSS a desdobrar o benefício de pensão por morte, pagando 50% (cinquenta por cento) do valor da renda mensal à autora, desde a data do óbito (10/11/2007), compensando os valores já recebidos pelos filhos do segurado instituidor, Marcos e Bruno. Sobre as prestações atrasadas deverá incidir correção monetária, apurada conforme o disposto no Manual de Orientação para Procedimentos de Cálculo na Justiça Federal. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deferida a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, o benefício foi implantado em 01/01/2017, com renda mensal equivalente a um salário mínimo.

Em razões recursais, o INSS pugna pela reforma parcial do r. decisum, sob o fundamento de inexistir valores atrasados a serem pagos à demandante, por se tratar de habilitação tardia, nos termos do artigo 76 da Lei n. 8.213/91. Subsidiariamente, requer o cálculo da correção monetária conforme o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Devidamente processado o recurso, sem contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001527-82.2017.4.03.6143

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUSINETE CAETANO FELISBERTO

Advogado do(a) APELADO: JEFFERSON POMPEU SIMELMANN - SP275155-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Inicialmente, insurge-se o Instituto Securitário contra a exigibilidade das prestações atrasadas do benefício de pensão por morte pago à dependente cuja habilitação ocorreu tardiamente, após o reconhecimento de sua união estável com o de cujus.

A matéria está regulada pelo disposto no artigo 76 da Lei 8.213/91, que em sua redação original dispunha:

Art. 76. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação.

§ 1o O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica.

§ 2o O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 16 desta lei.

O benefício, portanto, é concedido ao primeiro dependente que formular o requerimento do benefício, restando aos demais usufruírem de suas cotas-partes apenas a partir da conclusão de sua habilitação posterior.

A finalidade da desburocratização e a celeridade do processamento do pedido de pensão por morte se deve ao estado de fragilidade em que se encontram os dependentes do de cujus, em razão da perda recente do ente querido.

No caso concreto, os corréus e filhos da demandante com o falecido, Bruno Lourenço Caetano e Marcos Luis Lourenço Caetano, habilitaram-se inicialmente para receber a pensão por morte à época do passamento.

Assim, não há como imputar ao INSS a obrigação de pagar novamente valores já despendidos com aqueles considerados até então os únicos dependentes válidos do segurado, sob pena de pagar em duplicidade o benefício, dilapidando o orçamento da Seguridade Social, em detrimento dos interesses de toda a coletividade.

A propósito, trago à colação os seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça em casos análogos:

PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA DE DEPENDENTE. MENOR. EXISTÊNCIA DE BENEFICIÁRIOS PREVIAMENTE HABILITADOS. ART. 76 DA LEI 8.213/1991. EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de o recorrido, menor de idade, receber as diferenças da pensão por morte, compreendidas entre a data do óbito e a data da implantação administrativa, considerando que requereu o benefício após o prazo de trinta dias previsto no artigo 74, I, da Lei 8.213/1991 e que havia prévia habilitação de outro dependente.

2. Com efeito, o STJ orienta-se que, como regra geral, comprovada a absoluta incapacidade do requerente da pensão por morte, faz ele jus ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito do instituidor do benefício, ainda que não postulado administrativamente no prazo de trinta dias.

3. Contudo, o STJ excepciona esse entendimento, de forma que o dependente incapaz não tem direito ao recebimento do referido benefício a partir da data do falecimento do instituidor se outros dependentes já recebiam o benefício. Evita-se, assim, que a Autarquia previdenciária seja condenada duplamente a pagar o valor da pensão. Precedentes: AgInt no REsp 1.590.218/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.6.2016, e AgRg no REsp 1.523.326/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; REsp 1.371.006/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17.2.2017; REsp 1.377.720/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 5.8.2013; e REsp 1.479.948/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.10.2016. 4. De acordo com o art. 76 da Lei 8.213/1991, a habilitação posterior do dependente somente deverá produzir efeitos a contar desse episódio, de modo que não há falar em efeitos financeiros para momento anterior à inclusão do dependente.

5. A concessão do benefício para momento anterior à habilitação, na forma estipulada pelo acórdão recorrido, acarretaria, além da inobservância dos arts. 74 e 76 da Lei 8.213/91, inevitável prejuízo à autarquia previdenciária, que seria condenada a pagar duplamente o valor da pensão, devendo ser preservado o orçamento da Seguridade Social para garantir o cumprimento das coberturas previdenciárias legais a toda a base de segurados do sistema.

6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp 1655424 / RJ - 2a Turma - Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 515 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO APRECIADO NOS LIMITES DA IMPUGNAÇÃO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. COMPANHEIRA. BENEFÍCIO DEVIDO. UNIÃO COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO PRÉVIA. ANÁLISE ACERCA DA EFETIVA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. HABILITAÇÃO TARDIA. TERMO INICIAL DA PENSÃO. CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste violação ao art. 515 do CPC quando o Tribunal, ao examinar recurso de apelação, se restringe aos limites da impugnação.

2. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, § 3o, passou a reconhecer e proteger, para todos os efeitos, a união estável entre homem e mulher.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que, nos casos em que estiver devidamente comprovada a união estável, como ocorrido na hipótese, a ausência de designação prévia de companheira como beneficiária não constitui óbice à concessão da pensão vitalícia. Precedentes.

4. A apreciação da condição de companheira e de sua dependência econômica ensejaria o reexame de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ.

5. Nos termos do art. 219, parágrafo único, da Lei 8.112/90, uma vez concedida integralmente a pensão por morte de servidor público a outros beneficiários já habilitados, a posterior habilitação que incluir novo dependente só produz efeitos a partir de seu requerimento, não sendo reconhecido o direito a parcelas atrasadas. Hipótese em que inexistiu pedido administrativo de habilitação, motivo pelo qual a pensão será devida a partir da citação.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ - REsp 803657/PE - 5a Turma - Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, julgado em 25/10/2007, DJ 17/12/2007 p. 294)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - HABILITAÇÃO TARDIA DE FILHA DO SEGURADO - ARTS. 74 E 76 DA LEI 8.213/91 - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Nos termos do art. 74 da Lei de Benefícios, não requerido o benefício até trinta dias após o óbito do segurado, fixa-se o termo inicial da fruição da pensão por morte na data do pleito administrativo, que, no caso em apreço, ocorreu somente em 30/09/2010.

2. De acordo com o art. 76 da Lei 8.213/91, a habilitação posterior do dependente somente deverá produzir efeitos a contar desse episódio, de modo que não há que falar em efeitos financeiros para momento anterior à inclusão do dependente.

3. A concessão do benefício para momento anterior à habilitação da autora, na forma pugnada na exordial, acarretaria, além da inobservância dos arts. 74 e 76 da Lei 8.213/91, inevitável prejuízo à autarquia previdenciária, que seria condenada a pagar duplamente o valor da pensão, sem que, para justificar o duplo custo, tenha praticado qualquer ilegalidade na concessão do benefício à outra filha do de cujus, que já recebe o benefício desde 21/06/2004.

4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp 1377720/SC - 2a Turma - Rel. Min. ELIANA CALMON, julgado em 25/6/2013, DJe 05/08/2013)

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes desta C. Corte Regional:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. UNIÃO ESTÁVEL. QUALIDADE DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. UNIÃO ESTÁVEL/COMPANHEIRA. EX-CÔNJUGE. RATEIO. HABILITAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

(...)

7. A respeito da existência de mais de um dependente, a Legislação Previdenciária (Lei no 8.213/91) é expressa ao deferir o rateio da pensão por morte quando houver beneficiários (dependentes) da mesma classe pleiteando o benefício - Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais.

8. No caso em apreço, deve ser rateada entre a companheira e a ex-esposa. Quando não for requerida pensão ao tempo do falecimento, o dependente poderá habilitar-se e terá direito à sua parcela (fração) a partir de então, conforme determina o art. 76 caput: "A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação. (...)"

(...)

13. Apelação do INSS parcialmente provida. Recurso interposto por Creuza Borzan improvido.

(TRF da 3a Região - Proc. n. 0039937-90.2008.4.03.9999 - 8a Turma - Rel. Des. Fed. LUIZ STEFANINI, julgado em 06/3/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2017)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PARCELAS ATRASADAS. HABILITAÇÃO TARDIA. EXISTÊNCIA DE BENEFICIÁRIOS HABILITADOS. EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO.INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. Não há direito do absolutamente incapaz ao pagamento da pensão por morte retroativamente ao óbito do segurado em caso de habilitação tardia, caso este benefício já tenha sido concedido, em seu valor integral, aos demais dependentes anteriormente habilitados. AgRg no RESP 1523326/SC.

2. Inversão do ônus da sucumbência. Exigibilidade condicionada à hipótese prevista no artigo 12 da Lei no 1.060/50. 3. Apelação do INSS provida.

(TRF da 3a Região - Proc. n. 00012762220104036006 - 7a Turma - Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/08/2017)

De fato, compulsando os autos, verifica-se que o corréu Marcos, último dos filhos a atingir a maioridade previdenciária, recebeu a cota- parte do benefício de pensão por morte até 14/05/2017, conforme o extrato do Sistema Único de Benefícios anexado aos autos pelo INSS.

Desse modo, considerando que a demandante foi habilitada como dependente do de cujus em 01/01/2017, por força da antecipação da tutela deferida na r. sentença, ela não faz jus ao recebimento de prestações atrasadas do benefício vindicado.

Tendo em vista que o reconhecimento da inexistência de crédito relativo às parcelas atrasadas do benefício implicará a supressão da base de cálculo da verba honorária e que tal estipêndio constitui pedido implícito, que decorre objetivamente da aplicação da lei processual e que, portanto, sua fixação independe de provocação da parte vencedora, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §§2o e 3o, do NCPC/2015.

A propósito, cito os seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO MANEJADOS PELO BANCO BANERJ S/A CONTRA EXECUÇÃO LASTREADA EM TÍTULO JUDICIAL, NO QUAL CONDENADO O BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A AO REEMBOLSO DE QUANTIA NO PERCENTUAL DE 30% ORIUNDA DE RESCISÃO DE CONTRATO E COMPRA E VENDA DE TERRENO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ASSEVERARAM A OCORRÊNCIA DE CISÃO PARCIAL DA FINANCEIRA E A EXPRESSA PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE ATIVOS, ASSUNÇÃO DE PASSIVOS E OUTRAS AVENÇAS, DOS CRÉDITOS, DIREITOS, AÇÕES E OBRIGAÇÕES QUE NÃO SERIAM TRANSFERIDOS E, CONSEQUENTEMENTE, ASSUMIDOS PELO COMPRADOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ESTABELECIDA NA ORIGEM ANTE A APLICAÇÃO DO ART. 233, IN FINE, DA LEI No 6.404/76 - IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, EXCLUINDO O BANCO BANERJ S/A DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE.

(...)

2. A sucumbência rege-se pela lei vigente à data da deliberação que a impõe ou a modifica, na qual ficarão estabelecidas a sucumbência entre os pedidos das partes, bem ainda todos os requisitos valorativos para a fixação da verba sucumbencial (honorários advocatícios). Precedente.

3. A condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independentemente de provocação expressa do autor, porquanto se trata de pedido implícito, cujo exame decorre da lei processual civil. Precedente.

4. Não há falar em reformatio in pejus, pois a verba honorária estabelecida na origem em 10% sobre o valor atribuído aos embargos estava vinculada à improcedência desses, no entanto, ante o provimento do recurso especial no âmbito desta Corte Superior, acolheu-se integralmente os embargos à execução para extinguir o feito executivo, em franca oposição à deliberação tomada na origem, motivo pelo qual escorreita a inversão sucumbencial noticiada, bem ainda a aplicação do percentual de 10% referido no julgado, pois coadunante com os ditames estabelecidos no art. 85, § 2o, do novo diploma processual civil.

5. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para que dele se faça constar o acolhimento dos anteriores aclaratórios, com acréscimo de fundamentação, sem efeitos infringentes, vencido o relator no ponto.

(EDcl nos EDcl no REsp 1635572/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/08/2018)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

CONSECTÁRIO LÓGICO DA SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO IMPLÍCITO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Segundo entendimento sedimentado por este Tribunal Superior, em sede de recurso especial repetitivo, "A condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independentemente de provocação expressa do autor, porquanto trata-se de pedido implícito, cujo exame decorre da lei processual civil" (REsp 886.178/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe de 25/02/2010). Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1102362/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 03/10/2017)

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS, para afastar o direito da autora ao recebimento de prestações atrasados do benefício de pensão por morte, e arbitro, de ofício, os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES ATRASADAS. IMPOSSIBILIDADE. HABILITAÇÃO TARDIA DE DEPENDENTE VÁLIDO. VEDAÇÃO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PEDIDO IMPLÍCITO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1 - Insurge-se o Instituto Securitário contra a exigibilidade das prestações atrasadas do benefício de pensão por morte pago à dependente cuja habilitação ocorreu tardiamente, após o reconhecimento de sua união estável com o de cujus. A matéria está regulada pelo disposto no artigo 76 da Lei 8.213/91.

2 - O benefício, portanto, é concedido ao primeiro dependente que formular o requerimento do benefício, restando aos demais usufruírem de suas cotas-partes apenas a partir da conclusão de sua habilitação posterior. A finalidade da desburocratização e a celeridade do processamento do pedido de pensão por morte se deve ao estado de fragilidade em que se encontram os dependentes do de cujus, em razão da perda recente do ente querido.

3 - No caso concreto, os corréus e filhos da demandante com o falecido, Bruno Lourenço Caetano e Marcos Luis Lourenço Caetano, habilitaram-se inicialmente para receber a pensão por morte à época do passamento.

4 - Assim, não há como imputar ao INSS a obrigação de pagar novamente valores já despendidos com aqueles considerados até então os únicos dependentes válidos do segurado, sob pena de pagar em duplicidade o benefício, dilapidando o orçamento da Seguridade Social, em detrimento dos interesses de toda a coletividade. Precedentes.

5 - De fato, compulsando os autos, verifica-se que o corréu Marcos, último dos filhos a atingir a maioridade previdenciária, recebeu a cota-parte do benefício de pensão por morte até 14/05/2017, conforme o extrato do Sistema Único de Benefícios anexado aos autos pelo INSS.

6 - Desse modo, considerando que a demandante foi habilitada como dependente do de cujus somente em 01/01/2017, por força da antecipação da tutela deferida na r. sentença, ela não faz jus ao recebimento de prestações atrasadas do benefício vindicado.

7 - Tendo em vista que o reconhecimento da inexistência de crédito relativo às parcelas atrasadas do benefício implicará a supressão da base de cálculo da verba honorária e que tal estipêndio constitui pedido implícito, que decorre objetivamente da aplicação da lei processual e que, portanto, sua fixação independe de provocação da parte vencedora, arbitra-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §§2o e 3o, do NCPC/2015.

8 - Apelação do INSS parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Ação julgada procedente. Honorários advocatícios fixados de ofício. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, para afastar o direito da autora ao recebimento de prestações atrasados do benefício de pensão por morte, e arbitrar, de ofício, os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.